Tribunal: TJDFT
Processo: 0729760-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Perda superveniente de objeto. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, sob a alegação de omissão, em razão da superveniente perda de objeto do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se diante da prolação de sentença terminativa anterior ao julgamento do agravo de instrumento, há perda superveniente do objeto recursal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme os arts. 1.022 e 1.023 do CPC, têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais nas decisões judiciais.
4. O julgamento do agravo de instrumento, ocorreu após a prolação da sentença, de modo que não há mais utilidade ou necessidade no provimento jurisdicional recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: A superveniência de sentença extintiva do processo gera a perda do objeto do agravo de instrumento, matéria cognoscível de ofício.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 1.022 e 1.023.